Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 64279151) negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida “que julgou improcedente o pedido inicial concernente na declaração de nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB”.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega que o decisum padece de omissão e obscuridade, visto ser possível extrair dos autos que não há qualquer prova de que tenha tomado ciência da multa. Aduz que, “em que pese a fundamentação utilizada no Acórdão embargado apontar que consta no documento de Id 62854786 supostas datas de notificação de autuação e notificação de penalidade, mister frisar que se trata de informação extraída do sistema interno do órgão de trânsito, sem indicar a efetiva ciência do Embargante acerca das notificações ou qualquer outro elemento apto a demonstrar o cumprimento da exigência legal insculpida no art. 282-A do CTB”. Relata que “a decisão embargada deixou de analisar questão relevante constante nos autos para um julgamento justo e equânime, qual seja, a inobservância dos requisitos estabelecidos pela legislação de regência da matéria em discussão, fazendo-se necessário, portanto, que a decisão embargada discorra sobre o assunto”. Pede o acolhimento do recurso, para que os vícios apontados sejam sanados.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Na situação em questão, o Colegiado destacou que “a infração de trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro da seguinte forma: “Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”.
9. Anotou que “todas as informações essenciais do ato, como o número do aparelho, código do equipamento, medição realizada no ato da abordagem (0,18 mg/L), código do dispositivo, assim como a data da lavratura, estão disponíveis ao condutor, conforme se verifica no documento de ID 62854786, em conformidade com o disposto no art. 8o, inciso III, da Resolução 432/2013 do CONTRAN”.
10. Assinalou que “há a informação sobre a notificação pelo SNE (ID 62854786 p. 2), o que, decerto, revela a legalidade do ato administrativo, pois satisfaz o art. 282-A do CTB. No ponto, importa salientar que, em sede administrativa, o autor confirmou que é cadastrado no SNE (ID 62854782 p.2)”.
11. Asseverou que, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, não merece guarita a alegação singela de que não fora notificado, pois o recorrido demonstrou a adesão ao sistema, conforme documento de ID. 62854786. É dizer, as alegações do autor quanto à ilegalidade do ato estão isoladas nos autos, não tendo sido corroboradas pelas provas colacionadas.
12. Destacou que o autor fora flagrado dirigindo embriagado, de modo que a notificação da autuação até seria dispensada nos casos de flagrante, como é o caso dos autos. A notificação é feita no próprio local, por força de lei é assim estipulada, quando se aplica a multa na presença do autuado.
13. Nesse contexto, ao contrário do que diz o embargante, a decisão analisou todas as provas juntadas nos autos.
14. Diante disso, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
15. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
16. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
17. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
18. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.